Tribunal: TJES
Processo: 5009876-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009876-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIA ANDREA ANTUNES LUZ GAGNO

AGRAVADO: ESCOLA SANTA ADAME LTDA - EPP

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA SALÁRIO (BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO) - RETENÇÃO DE VALOR LÍQUIDO (DESCONTADO O IR) - PERCENTUAL DE 10% - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1 - Como se sabe,
[...] 1. O salário, em regra, é impenhorável, conforme dispõe, expressamente, o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 2. Admite-se, no entanto, a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário se resguardado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família, à luz das circunstâncias do caso concreto.[...]”.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003796-12.2023.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/Oct/2023).

2 - No caso, a argumentação tecida pela agravante é pertinente e reverbera nos documentos colacionados aos autos (contracheque com pensão de R$ 4.458,80, despesas, dentre outras), de modo que a retenção mensal dos proventos da agravante readequada para o percentual de 10% (dez por cento) do valor líquido do benefício previdenciário que percebe junto ao IPAJM, após o desconto do imposto de renda, não terá o condão de afetar a sua subsistência mínima e digna e, por outro lado, ampara a excepcionalidade da medida diante de uma execução que tramita desde 2008 sem sucesso e, por conseguinte, possibilita que o credor satisfaça o seu crédito.

3 - Recurso parcialmente provido.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5009876-55.2024.8.08.0000

Agravante:

Antonia Andrea Antunes Luz Gagno

Agravada:

Escola Santa Adame Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha-ES, por meio da qual, em sede de ação de execução de título extrajudicial, deferiu o pleito da exequente e determinou a expedição de ofício à autarquia previdenciária para que proceda à retenção mensal e sucessiva de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário da parte executada até o limite do valor executado.

Em seu arrazoado recursal, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, em síntese, (i) que é pensionista do IPAJM e recebe o valor líquido de R$ 4.458,80 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), conforme contracheques e declaração de imposto de renda, (ii) auxilia sua filha que possui quadro grave de transtorno afetivo bipolar, com a quantia mensal de R$ 1.505,00 (hum mil e quinhentos e cinco reais), (iii) a agravante tem gastos com a sua saúde devido ao quadro clínico de transtornos psiquiátricos/psicológicos, (iv) alega que
“o bloqueio de 30% sobre o seu benefício de pensão por morte, onera de forma excessiva a recorrente, que ficará apenas com o valor líquido de R$ 1.616,16 (um mil seiscentos e dezesseis reais e dezesseis centavos), tendo a sua dignidade e subsistência severamente afetada”
, (v) invoca a impenhorabilidade dos proventos, nos termos do art. 833, IV, do CPC, bem como sustenta que o bloqueio de valores da pensão por morte, repercute na violação da dignidade humana e do mínimo existencial (CF, art. 1º, III).

Decisão no ID 9686968, por meio da qual foi deferido em parte o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões da agravada no ID
9365895,
pela incolumidade da decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha-ES, por meio da qual, em sede de ação de execução de título extrajudicial, deferiu o pleito da exequente e determinou a expedição de ofício à autarquia previdenciária para que proceda à retenção mensal e sucessiva de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário da parte executada até o limite do valor executado (
R$ 63.285,77)
.

Em seu arrazoado recursal, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, em síntese, (i) que é pensionista do IPAJM e recebe o valor líquido de R$ 4.458,80 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), conforme contracheques e declaração de imposto de renda, (ii) auxilia sua filha que possui quadro grave de transtorno afetivo bipolar, com a quantia mensal de R$ 1.505,00 (hum mil e quinhentos e cinco reais), (iii) a agravante tem gastos com a sua saúde devido ao quadro clínico de transtornos psiquiátricos/psicológicos, (iv) alega que
“o bloqueio de 30% sobre o seu benefício de pensão por morte, onera de forma excessiva a recorrente, que ficará apenas com o valor líquido de R$ 1.616,16 (um mil seiscentos e dezesseis reais e dezesseis centavos), tendo a sua dignidade e subsistência severamente afetada”
, (v) invoca a impenhorabilidade dos proventos, nos termos do art. 833, IV, do CPC, bem como sustenta que o bloqueio de valores da pensão por morte, repercute na violação da dignidade humana e do mínimo existencial (CF, art. 1º, III).

Pois bem. De fato, a argumentação tecida pela agravante é pertinente e reverbera nos documentos colacionados aos autos (contracheque com pensão de R$ 4.458,80, despesas, dentre outras), de modo que, tal como externei na decisão em que deferi parcialmente o

efeito suspensivo postulado, entendo que a retenção mensal dos proventos da agravante readequada para o percentual de 10% (dez por cento) do valor líquido do benefício previdenciário que percebe junto ao IPAJM, após o desconto do imposto de renda, não terá o condão de afetar a sua subsistência mínima e digna e, por outro lado, ampara a excepcionalidade da medida diante de uma execução que tramita desde 2008 sem sucesso e, por conseguinte, possibilita que o credor satisfaça o seu crédito.

Afinal,
“[...] 1. O salário, em regra, é impenhorável, conforme dispõe, expressamente, o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 2. Admite-se, no entanto, a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário se resguardado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família, à luz das circunstâncias do caso concreto.[...]”.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003796-12.2023.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/Oct/2023).

Sobre o tema, “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.961.139/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

No mesmo sentido, “
‘A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.’ (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020.)”.
(AgInt no AREsp n. 2.260.767/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023)

Afinal, “
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais
" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).

Diante de tais fundamentos,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento para, reformando em parte a decisão agravada, determinar que a retenção mensal dos proventos da agravante fique reduzida ao percentual de 10% (dez por cento) do valor líquido do benefício previdenciário que percebe junto ao IPAJM, após o desconto do imposto de renda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.